Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível o prosseguimento da execução em relação a parte incontroversa.
2. Admite-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, ressaltando-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 2.1. Na espécie, houve decisão pela instância revisora em sede de outro agravo de instrumento interposto, envolvendo as mesmas partes, no mesmo processo de origem, em que foi deferida a tutela de urgência postulada pelas ora agravantes para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s no pagamento das quantias que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. 2.2. Dessa forma, considerando o valor total da execução, a parcela incontroversa deverá ser paga mediante os requisitórios cabíveis.
3. Recurso conhecido e provido.